Tribunal: TJMT
Processo: 1023877-32.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023877-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 322.110.008-60 (ADVOGADO), JULIA FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 281.329.938-37 (AGRAVANTE), DAVID ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 366.124.991-68 (AGRAVADO), JOSE ALBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 020.023.518-48 (AGRAVADO), LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA RODRIGUES GOMES - CPF: 046.136.628-26 (ADVOGADO), RODOLFO DA COSTA RAMOS - CPF: 361.422.368-08 (ADVOGADO), SUELI SOARES DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 816.884.901-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL ALVES DOS SANTOS BATISTA - CPF: 045.440.291-04 (ADVOGADO), WMARLEY LOPES FRANCO - CPF: 165.716.651-15 (ADVOGADO), LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO - CPF: 353.049.521-20 (ADVOGADO), ALANA PRISCILA SOUSA FRANCO - CPF: 039.536.541-44 (ADVOGADO), WEINER LOPES FRANCO - CPF: 284.228.721-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
JULIA FER
REIRA DE OLIVEIRA

AGRAVADO(S): JOSE ALBERTO DE OLIVEIRA e DAVID ALVES DE OLIVEIRA

EMENTA:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESPROVIMENTO.

I.
Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva de um dos corréus em ação de obrigação de fazer, referente à transferência de imóvel.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há litisconsórcio passivo necessário para a transferência do imóvel, em razão da necessidade de assinatura de ambos os coproprietários.

III.
Razões de decidir

3. O contrato de compra e venda não menciona o agravado como parte vendedora, nem lhe atribui responsabilidades para a transferência do imóvel.

4. A mera presença do nome do agravado na matrícula do imóvel não é suficiente para justificar sua inclusão no polo passivo, visto que não participou da relação negocial.

IV.
Dispositivo e tese

5. Agravo desprovido.

Tese de julgamento:
“Não há litisconsórcio passivo necessário quando o agravado não participou da relação negocial e o contrato de compra e venda não lhe atribui responsabilidades pela transferência do imóvel.”

__________________________________________________________

Jurisprudência relevante citada
: TJ
SP
,

2168640
-
63
.
2022
.
8
.
26
.
0000
, Rel. Des.
Marino Neto
, j.
30
/
08
/20
22
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR
interposto

por
JULIA FERREIRA DE OLIVEIRA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 164352399 – autos de origem - PJE no 1008836-47.2023.8.11.0004) pelo Juízo da 2a Vara de Barra do Garças-MT, que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do agravado
por não se enquadrar na relação jurídica do contrato de compra e venda de um imóvel.

Em razões recursais, aduz que agravante nunca se negou a transferir o imóvel ao autor dos autos principais, contudo, em razão de o corréu, ora agravado, ser também proprietário do imóvel, necessitava de sua assinatura para realizar a transferência ao comprador;

Argumenta que o corréu se nega a assinar a documentação, o que impossibilita a agravante de cumprir a obrigação de fazer requerida pelo autor dos autos principais;

Assevera que permanecendo o corréu no polo passivo da presente demanda, será possível que a obrigação de fazer consistente na transferência do imóvel ao comprador seja devidamente cumprida, uma vez que somente não foi realizada por necessidade da assinatura do corréu, que, importante mencionar, citou em sua contestação que se dispõe a assinar a Escritura de Compra e Venda, desde que, contudo, permaneça nos autos como parte, para que a sentença lhe atinja.

Sob essas premissas, requer seja concedido efeito suspensivo ao agravo e, posteriormente, por seu provimento, para reforma da decisão de primeira instância, determinando-se o prosseguimento do feito com o corréu no polo passivo da demanda, em razão do litisconsorte passivo necessário, em estrita observância aos preceitos legais e jurisprudenciais.

Tutela recursal indeferida em ID. 235815674.

Devidamente intimado as partes Agravadas, decorreu o prazo legal para oferecer contrarrazões, conforme certificado em ID. 242771192.

Por se tratar
de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, fora dispensado o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores/Procuradores nesse sentido.

Preparo recursal ainda não juntado em decorrência de pedido de justiça gratuita não apreciado em primeiro grau.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
JULIA FERREIRA DE OLIVEIRA

AGRAVADO(S): JOSE ALBERTO DE OLIVEIRA e DAVID ALVES DE OLIVEIRA

V
OTO

Egrégia
Câm
ara:

Inicialmente,
verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR
interposto

por
JULIA FERREIRA DE OLIVEIRA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 164352399 – autos de origem - PJE no 1008836-47.2023.8.11.0004) pelo Juízo da 2a Vara de
Barra do Garças-MT, que acolheu a preliminar de
ilegitimida
de passiva do agravado
por não se enquadrar na relação jurídica do contrato de compra e venda de um imóvel.

Em suas razões recursais, a Agravante sustent
ou
que a transferência do imóvel depende da concordância de ambos os coproprietários e que a exclusão do corréu do polo passivo impede o cumprimento da obrigação de fazer. Aleg
ou
, ainda, a existência de litisconsórcio passivo necessário, argumentando que a decisão sobre a transferência do imóvel afeta os direitos de ambos os coproprietários.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do agravado.

A decisão agravada acolheu o pedido sob o seguinte fundamento:

“Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c aplicação de multa contratual e pedido de tutela de urgência, ajuizada por DAVID ALVES DE OLIVEIRA e SUELI SOARES DOS SANTOS OLIVEIRA em face de JÚLIA FERREIRA DE OLIVEIRA e JOSÉ ALBERTO DE OLIVEIRA, todos devidamente qualificados nos autos.

A inicial foi recebida, e foi indeferido do pedido de tutela de urgência (Id. 128772344).

Devidamente citado, o segundo requerido Jose Alberto de Oliveira apresentou contestação e alegou, preliminarmente, a existência de ausência de notificação, bem como sua ilegitimidade passiva e, por fim, impugnou o valor da causa. No mérito, postula pela apreciação e conhecimento das preliminares e que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

A parte autora impugnou a contestação apresentada pelo requerido José Alberto de Oliveira (Id. 141281017), refutando as teses defensivas levantadas pelo demandado.

A requerida Julia Ferreira de Oliveira peticiona nos autos solicitando sua habilitação no processo, bem como a concessão do benefício da justiça gratuita, e por fim propõe um acordo (Id. 143517991).

A parte autora se manifesta nos autos em resposta à proposta de acordo oferecida pela requerida, requerendo a manifestação da contraproposta (Id. 148117019).

Sobreveio a decisão proferida por este juízo, determinado que as partes especificassem as provas que ainda pretendiam produzir nos autos (Id. 148675582).

Ambas as partes, devidamente intimadas acerca da decisão (Id. 148675582), deixaram de apresentar as provas que pretendiam produzir. Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

De plano, verifica-se que foram arguidas preliminares em sede de contestação, ainda não analisadas por este juízo.

Passo a análise da preliminar arguida.

Primeiramente, no tocante a preliminar do valor atribuído à causa dada pelo autor, deve ser acolhida pelos motivos que passo a delinear.

Nesse passo, pela análise dos pedidos formulados na petição inicial (Id. 128772344), observa-se que o autor busca a condenação da parte requerida na obrigação de fazer consistente em cumprir os termos do contrato referente a compra e venda de um imóvel no valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais).

A parte autora pleiteia também a condenação da parte requerida ao pagamento da multa contratual na importância de 5% (cinco por cento) sobre o valor pactuado em contrato (Id. 128772358).

Acerca do valor da causa nas ações com pedido de obrigação de fazer, trago os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - DISCUSSÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA - Tratando-se de obrigação de fazer para compelir o comprador a lavrar escritura e proceder ao registro junto ao registro imobiliário, o valor da causa deve corresponder ao preço do contrato - Inteligência do art. 292, II, do CPC - Precedente do C. STJ -Decisão mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - AI: 21686406320228260000 SP 216XXXX-63.2022.8.26.0000, Relator: Marino Neto, Data de Julgamento: 30/08/2022, 11a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/08/2022
).-
negritei. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CORRESPONDÊNCIA À SOMA DOS VALORES PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. I. O valor da causa é auferido a partir do proveito econômico que a parte demandante pretende obter. II. (...) (TJ-MG - AC: 10133130002560001 Carangola, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 06/07/2021, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/07/2021
).-
negritei.

Dessa forma, acolho a preliminar do valor atribuído à causa de. Assim corrijo de ofício o valor da causa para fazer constar o montante de R$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais).

Proceda-se a Secretaria com as correções necessárias acerca do valor atribuído à causa.

Em prosseguimento quanto a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo requerido José Alberto de Oliveira (Id. 136014417), esta merece prosperar. Explico.

In
casu
, pelo conjunto probatório já colacionado aos autos, entendo que merece acolhimento a tese de ilegitimidade passiva quando ao requerido José Alberto de Oliveira.

Como é cediço, o fenômeno da legitimidade não é aferível em função de elementos pessoais de quem se elege como parte, mas sim considerando o liame que une as partes ao direito material que se discute no processo, ou seja, a relação jurídica deduzida em juízo.

No caso dos autos, em nenhuma ocasião a parte requerente demonstrou que o requerido José Alberto de Oliveira participou da relação negocial discutida nos autos. Observa-se que o contrato acostado sob ID. 128772358 sequer menciona o requerido como parte vendedora, tampouco lhe atribui responsabilidades para proceder com transferência do imóvel.

Com efeito, o fato do requerido José Alberto de Oliveira negar-se a assinar os documentos necessários para a transferência de propriedade do imóvel e de ainda constar seu nome na matrícula do imóvel, objeto desta presente demanda, por si só, não legitima sua presença nesta demanda, uma vez que participou do contrato discutido nesta ação.

Desta feita, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva.

Ante o exposto, ACOLHO a preliminar de
ilegitimidade
passiva de José Adalberto de Oliveira e EXTINGO o processo sem RESOLUÇÃO DO MÉRITO com relação ao mesmo, nos termos do artigo 458, inciso VI do Código de Processo Civil.

Determino a exclusão de JOSE ALBERTO DE OLIVEIRA. Condeno a autora em honorários sucumbências em favor dos patronos do réu que figurou indevidamente no processo, fixado em 3% sobre o valor da causa, nos termos do art. 338, parágrafo único do CPC.

Restam superadas, assim, as preliminares arguidas em sede de contestação.

No mais, constata-se que as partes são legítimas e se encontram devidamente representadas no feito.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, DOU POR SANEADO O FEITO.”

Passo a análise das teses suscitadas pela Agravante:

A agravante contest
ou
a decisão
arguindo ser necessário o litisconsórcio passivo
, argumentando que a transferência do imóvel depende da assinatura de ambos os coproprietários.

O
juízo
a quo
consignou que:

“No caso dos autos,
em nenhuma ocasião a parte requerente demonstrou que o requerido José Alberto de Oliveira participou da relação negocial discutida nos autos.
Observa-se que o contrato acostado sob ID. 128772358 sequer menciona o requerido como parte vendedora, tampouco lhe atribui responsabilidades para proceder com transferência do imóvel.

Com efeito,
o fato do requerido José Alberto de Oliveira negar-se a assinar os documentos necessários para a transferência de propriedade do imóvel e de ainda constar seu nome na matrícula do imóvel,
objeto desta presente demanda,
por si só, não legitima sua presença nesta demanda
, uma vez que participou do contrato discutido nesta ação.”

A preliminar de ilegitimidade passiva, acertadamente acolhida em primeira instância, encontra amparo no ordenamento jurídico e nos fatos dos autos. A legitimidade ad causam, requisito processual indispensável para a validade da ação, exige que a parte figure no polo passivo em razão de um vínculo jurídico direto com o fato constitutivo do direito material invocado.

No caso em tela, não há qualquer demonstração de que o agravado tenha participado da relação jurídica contratual que originou a presente demanda. O contrato de compra e venda não o menciona como parte, e não há qualquer prova de que tenha assumido obrigações ou exercido direitos em relação ao negócio jurídico.

Além da ilegitimidade passiva, verifica-se a ausência de interesse jurídico por parte do agravado. O interesse jurídico é o vínculo existente entre o sujeito e o bem da vida tutelado pelo direito. No caso concreto, o agravado não possui qualquer interesse direto e imediato na relação jurídica estabelecida entre as partes contratantes. Sua mera condição de coproprietário do imóvel não confere legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, uma vez que não há qualquer prova de que seus direitos tenham sido violados ou de que a decisão a ser proferida possa afetá-los de forma direta.

A pretensão da agravante em manter o agravado no polo passivo da demanda não encontra respaldo legal, uma vez que a presença de parte ilegítima no processo constitui vício insanável, capaz de gerar nulidade absoluta. A manutenção de um sujeito no polo passivo, sem que haja qualquer vínculo jurídico com a causa de pedir, viola o princípio da economia processual e prejudica a celeridade da prestação jurisdicional.

Diante do exposto, conclui-se que a decisão de primeira instância, ao acolher a preliminar de ilegitimidade passiva, encontra-se em perfeita consonância com o ordenamento jurídico. A ausência de vínculo jurídico entre o agravado e a causa de pedir, bem como a ausência de interesse jurídico, tornam evidente a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024